Tribunal: STF
Processo: RE 1335874
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Adair Henriques da Silva interpõe recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que indeferiu o seu registro de candidatura, nas eleições de 2020, ao cargo de Prefeito do Município de Bom Jesus de Goiás/GO.

 O pedido do recorrente foi formulado nos seguintes termos:
 
Ante o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido por violação arts. 5º, LIV E §2º, 14, §9º, e 15 da Constituição, com reconhecimento da desproporcionalidade da contagem dos oito anos de inelegibilidade assentada pelo TSE, reformando-se o acórdão recorrido para o fim de deferir o registro de candidatura do Recorrente ao cargo de Prefeito do Município de Bom Jesus de Goiás/GO nas Eleições 2020.
 
Tendo sido vitorioso nas eleições municipais, Adair Henriques da Silva, por força de decisão liminar proferida nos autos da Tutela Provisória Antecedente 33, obteve o direito de ser diplomado e entrar no exercício do mandato de Prefeito do Município de Bom Jesus de Goiás/GO. Confira-se, a propósito, o dispositivo da mencionada decisão:
 
Ante o exposto, defiro a tutela provisória antecedente para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário apresentado perante o Tribunal Superior Eleitoral (RE-1.335.874/GO, autos ora distribuídos à minha relatoria); e, em consequência, restabelecer, até posterior deliberação desta Corte, a decisão anteriormente proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás (TRE/GO), assegurando, assim, a diplomação e o subsequente exercício do mandato de prefeito de Adair Henriques da Silva.
 
É o relatório. Decido.
 
2. O referido mandato municipal encerrou-se na data de 31 de dezembro de 2024. Em 1º de janeiro de 2025, por todo o país, entraram em exercício os novos prefeitos, sufragados nas eleições municipais realizadas no ano anterior.

Em 7 de outubro de 2024, o portal de notícias G1 divulgou a seguinte notícia: 

Daniel Júnior, do PL, foi eleito neste domingo (6) prefeito de Bom Jesus de Goiás (GO) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Daniel Júnior teve 10.772 votos. Ele era o único candidato. 
 
Portanto, importa reconhecer o desaparecimento superveniente do objeto do presente recurso extraordinário.

Quanto à pretendida tese de repercussão geral, há de se lembrar que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema em debate.
 
No julgamento da ADI 6.630, ocasião em que fiquei vencido, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, esta Suprema Corte assentou que o prazo de inelegibilidade de 8 anos, por decorrência de condenação criminal transitada em julgado, tem início apenas após o término do cumprimento da pena. O acórdão, publicado em 9 de março de 2022, recebeu a seguinte ementa:
 
Ementa: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AÇÃO DIRETA. ART. 1º, I, ALÍNEA "E", DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990 (REDAÇÃO DA LC 135/2010). INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE 8 ANOS A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE INELEGIBILIDADE ENTRE O JULGAMENTO COLEGIADO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O FIM DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14, § 9º, E 15, CAPUT E INCISO III, DA CF. VITUAL CASSAÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DA INELEGIBILIDADE. PEDIDO JULGAGO IMPROCEDENTE.
1. A Lei Complementar 135/2010 modificou o regime das inelegibilidades, majorando o prazo para 8 (oito) anos e estabelecendo inelegibilidade no curso do processo judicial, após o julgamento colegiado em segunda instância, visando a conferir efetividade à tutela da moralidade administrativa e á legitimidade dos processos eleitorais, como reconhecido pela CORTE no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578, em que se afirmou a constitucionalidade do tratamento rigoroso da matéria, inclusive em relação à inelegibilidade efetivada antes do trânsito em julgado da ação.
2. Carece de fundamento legal a pretensão a subtrair do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade posterior ao cumprimento da pena o tempo em que a capacidade eleitoral passiva do agente foi obstaculizada pela inelegibilidade anterior ao trânsito em julgado e pelos efeitos penais da condenação, conforme expressamente debatido e rejeitado pela CORTE no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578.
3. A fluência integral do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o fim do cumprimento da pena (art. 1º ,I, “e”, da LC 64/1990, com a redação da LC 135/2010) é medida proporcional, isonômica e necessária para a prevenção de abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade e probidade administrativas.
4. Ação Direta julgada improcedente.
 
3. Do exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário. 
 
4. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da Tutela Provisória Antecedente 33.

5. Publique-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente